Tribunal: STF
Processo: ARE 1475659
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos Divergentes no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Aplicação da lei processual no tempo. Honorários recursais. Majoração. Código de Processo Civil de 2015. Modulação de efeitos. Ausência de alteração de jurisprudência. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em desfavor de decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário interposto pela CPFL, com majoração de honorários sucumbenciais.



    2. Na decisão embargada, aplicou-se o Código de Processo Civil de 2015, ao fundamento de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, foi proferido sob a vigência do novo código.



    3. A embargante alega a inaplicabilidade do CPC, de 2015, para a majoração dos honorários, argumentando que a sentença de primeiro grau foi prolatada sob a égide do CPC, de 1973, e requer a modulação dos efeitos do julgado com base na suposta alteração de jurisprudência dominante.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é correta a aplicação do Código de Processo Civil, de 2015, para a majoração de honorários recursais, quando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça impugnado pelo recurso extraordinário foi proferido sob a vigência do novo código, ainda que a sentença de primeiro grau tenha sido prolatada sob a égide do código anterior; e (ii) saber se é cabível a modulação dos efeitos do julgado pelo qual se proveu o recurso extraordinário, sob o argumento de alteração de jurisprudência dominante.



    III. Razões de decidir



    5. A norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, conforme arts. 14 e 1.046 do CPC, de 2015. Tendo sido prolatado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, atacado pelo recurso extraordinário, durante a vigência do CPC, de 2015, correta a aplicação desse diploma para a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.



    6. O pedido de modulação de efeitos do julgado é incabível, pois não se trata de alteração de jurisprudência dominante, conforme exigido pelo art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência sem superação de entendimento anterior, de modo que a modulação esvaziaria o direito reconhecido à parte contrária.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.